Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA. COBRANÇA DEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Declaração de inexistência de débitos. Impossibilidade. O pedido de declaração de inexistência de débitos exige a demonstração de quitação da dívida. Não há demonstração de adimplemento da fatura relativa ao mês de novembro de 2019, no valor de R$ 148,85, além de todas as demais faturas colacionadas ao processo terem sido pagas com atraso (ID. 18304199). Logo, descabe o pleito declaratório.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J